Tribunal: STF
Processo: RE 389020
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
1. As
alegações trazidas a esta Corte no recurso extraordinário e
reiteradas no presente agravo regimental foram examinadas e
rejeitadas pelo Plenário, no julgamento do RE 396.266, rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 27/02/2004, que assentou ter o tributo
destinado ao custeio do SEBRAE natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico (art. 149 da CF/88).
2.
Consignou-se, por isso, com fundamento no art. 146, III, a da
Constituição, que a exação tratada, por não se tratar de um imposto,
 pode ter sua base de cálculo e seus contribuintes definidos por lei
 ordinária, sujeitando-se, contudo, às regras das alíneas b e c do
mesmo dispositivo e que não é exigível a vinculação direta do
contribuinte ou a possibilidade de auferir benefícios com a
aplicação dos recursos arrecadados.
3. Agravo regimental improvido.